Tribunal: STF
Processo: RE 909499
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Homologação da opção de nacionalidade. Artigo 12, inciso I, alínea c, da CF. Efeitos ex tunc. 



    1. A jurisprudência firmada pelo Plenário da Corte é no sentido de que a homologação, por sentença judicial, da opção pela nacionalidade brasileira possui efeitos ex tunc. Vide: AC 70/RS-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 12/3/04.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.